Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADES/NECESSIDADES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ANÁLISE SUMÁRIA, ANTES DA FASE DE INSTRUÇÃO. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NO JUÍZO DE ORIGEM. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 1694, CCB. APURAÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITES DA VIA ESTREITA DO AGRAVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente. Considerando o dispositivo legal que rege a matéria, que, por si mesmo, exige evidente dilação probatória, afigura-se inviável averiguar de forma segura e precisa, dentro dos limites de um agravo de instrumento, as reais condições da alimentante e a efetiva necessidade dos alimentandos.
2. Devem ser observadas, na fixação dos alimentos, as necessidades dos alimentandos e as possibilidades da alimentante, visando garantir àqueles que recebem os meios necessários para a sua subsistência e a esta que não seja compelida a arcar com ônus superiores aos que lhes são possíveis. Cotejada a necessidade dos menores com o fato que as razões expendidas pela alimentante não são suficientes a fundamentar a pretendida redução dos alimentos provisórios, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado pelo douto magistrado de origem.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade da alimentante frente à necessidade dos alimentados. À luz dos elementos de prova até então produzidos, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, neste momento processual, e até o julgamento do mérito da ação principal pelo competente Juízo de primeiro grau, os alimentos provisórios devidos devem ser mantidos no percentual fixado pela decisão recorrida.
4. A questão posta sob análise demanda maior instrução probatória, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais ser analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, o que por ora não corrobora a pretensão recursal em análise. Limites da via estreita escolhida.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.